Tribunal: STF
Processo: RHC 52899
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Habeas corpus. Pedido formulado sob dois fundamentos: o primeiro insuscetível de ser conhecido, visto que já apreciado pelo Tribunal a quo, sem que dessa decisão fosse interposto recurso ordinário (C.F., art. 119, II, c); o segundo improcedente, por inexistente a nulidade arguida. 
Não conhecimento do recurso, quando ao primeiro fundamento e improvidente, no que toca ao segundo.